Tribunal: TJDFT
Processo: 0734192-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Trancamento da ação penal. Fatos atípicos. Segredo de justiça. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende o trancamento da ação penal em razão de atipicidade da conduta.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se houve atuação dolosa do paciente ou defesa sucessiva de interesses conflitantes em ação penal; ii) a possibilidade de tramitação em segredo de justiça.
III. Razões de decidir
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é admitido, excepcionalmente, se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito.
4. O tipo penal do crime de patrocínio infiel exige que a traição do dever profissional, pelo advogado, ocorra em juízo, assim como o tipo penal do crime de tergiversação pressupõe a defesa do advogado, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias, na mesma causa.
5. Se a atuação do advogado não ocorreu em juízo nem na mesma causa, como exigido, não são típicas as condutas narradas na denúncia.
6. Os atos processuais são, em regra, públicos. Não se decreta segredo de justiça se não há justificativa que demonstre a imprescindibilidade da medida, e se a hipótese não se enquadra nas hipóteses legais que afastam a regra da publicidade.
IV. Dispositivo
7. Ordem concedida.